Tribunal: TJES
Processo: 5019156-46.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019156-46.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA GORETE OLIVEIRA THOREY e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019156-46.2022.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
MARIA GORETE OLIVEIRA THOREY, MARIA GORETE OLIVEIRA THOREY
EMBARGADO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré e reformou a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos autorais.

(2).
A embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto à confissão ficta da parte embargada, vez que inexiste impugnação da matéria discutida no acórdão, seja em contestação ou nas razões recursais.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência do vício destacado,
motivo pelo qual se acolhe parcialmente os presentes embargos.

(5).
Ao se considerar o acolhimento parcial dos embargos, o que acarretará a reforma do acórdão guerreado, passa-se à análise das preliminares arguidas pela ré em suas razões recursais.

(6).
Da ilegitimidade passiva. Sob o prisma da Teoria da Asserção,
entende-se que existe a legitimidade para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, conclui-se que a ré possui pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da demanda.
Rejeita-se, nestes termos, a referida preliminar.

(7).
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Prescindibilidade de realização de perícia. A matéria fática resta devidamente comprovada nos autos, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Rejeição da preliminar.

(8).
Da denunciação à lide. No âmbito dos juizados especiais não é admitida, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro, conforme dispõe o art. 10 da Lei nº 9.099/95. Preliminar rejeitada.

(9)
. Do mérito. Efetivamente, a parte ré não impugnou os fatos trazidos pela autora no que se refere aos números de telefone utilizados durante a fraude, o que configura a confissão ficta da embargada, principalmente após a inversão do ônus da prova. Dessa forma, resta comprovada a veracidade dos fatos apontados pela autora e, consequentemente, a falha na prestação dos serviços por parte da ré, que permitiu que terceiros fraudadores tivessem acesso aos dados da conta bancária da consumidora.

(10).
Por fim, sabe-se que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. No entanto, a própria instituição financeira foi vítima do referido golpe, fato que associado à existência de comportamento concorrente da autora para o êxito da fraude, a qual confessa expressamente que, seguindo as orientações dos fraudadores que a contataram por telefone, realizou PIX em favor de terceiro desconhecido, não se autoriza a compensação a título de danos morais. Assim, acolhe-se os embargos de declaração para reformar parcialmente o acórdão guerreado, bem como a sentença proferida pelo Juízo de origem, apenas para julgar
improcedente o pedido de compensação a título de danos morais
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, no tocante aos demais termos.

(11).
Da conclusão.

PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade de sanar o vício destacado, bem como para reformar parcialmente o ato sentencial e o acórdão guerreado para
julgar
improcedente o pedido de compensação a título de danos morais
. Nos demais termos, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

(12).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)